Tribunal: CARF
Processo: 10580.730756/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A apresentação da impugnação implica na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário até que seja proferida decisão definitiva no bojo do respectivo processo administrativo fiscal, não há o que se cogitar de desídia pelo transcurso do tempo, vez que o direito não poderia ter sido exercitado. Inteligência da Súmula CARF no 11.
DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. FASE PROCESSUAL.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento. O procedimento administrativo de fiscalização possui natureza inquisitória e finalidade instrutória, não havendo que se falar em direito de defesa na fase pré-processual. O momento legalmente estabelecido para manifestação sobre o lançamento é a impugnação administrativa. Inteligência da Súmula CARF no 162.
INTIMAÇÃO FISCAL. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário. A teoria da aparência legitima a intimação recebida por pessoa que se apresentou no endereço correto da empresa, mesmo sem poderes formais comprovados. Inteligência da Súmula CARF no 9.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
Configura omissão de receita, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/96, a existência de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada pelo contribuinte mediante documentação hábil e idônea, especialmente quando há contradição manifesta entre a declaração de inatividade apresentada e a expressiva movimentação financeira apurada pela fiscalização nas contas correntes da empresa.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO No 63/1967 DO BACEN. EXCLUSÃO.
O crédito identificado como LIB.RESOL.63 nos extratos bancários, caracteriza empréstimo lastreado em recursos externos captados nos termos da Resolução no 63/1967 do Banco Central do Brasil, operação típica de financiamento de capital fixo ou de giro que não configura receita tributável, devendo ser excluído da base de cálculo do lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.730756/2012-07
ACÓRDÃO
1004-000.328 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAPEC LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
A apresentação da impugnação implica na suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do inciso III do artigo 151 do Código
Tributário Nacional. Estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário
até que seja proferida decisão definitiva no bojo do respectivo processo
administrativo fiscal, não há o que se cogitar de desídia pelo transcurso do
tempo, vez que o direito não poderia ter sido exercitado. Inteligência da
Súmula CARF no 11.
DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. FASE PROCESSUAL.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação
de
impugnação
ao
lançamento.
O
procedimento
administrativo de fiscalização possui natureza inquisitória e finalidade
instrutória, não havendo que se falar em direito de defesa na fase pré-
processual. O momento legalmente estabelecido para manifestação sobre
o lançamento é a impugnação administrativa. Inteligência da Súmula CARF
no 162.
INTIMAÇÃO FISCAL. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário. A teoria da aparência legitima a intimação recebida por
pessoa que se apresentou no endereço correto da empresa, mesmo sem
poderes formais comprovados. Inteligência da Súmula CARF no 9.

Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.328 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730756/2012-07
2

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM.
Configura omissão de receita, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/96, a
existência de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada pelo
contribuinte mediante documentação hábil e idônea, especialmente
quando há contradição manifesta entre a declaração de inatividade
apresentada e a expressiva movimentação financeira apurada pela
fiscalização nas contas correntes da empresa.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO No 63/1967 DO BACEN. EXCLUSÃO.
O crédito identificado como "LIB.RESOL.63" nos extratos bancários,
caracteriza empréstimo lastreado em recursos externos captados nos
termos da Resolução no 63/1967 do Banco Central do Brasil, operação
típica de financiamento de capital fixo ou de giro que não configura receita
tributável, devendo ser excluído da base de cálculo do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir dos
lançamentos o valor de R$ 500.000,00, relativo ao crédito em conta corrente bancária de
13.03.2008.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.328 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730756/2012-07
3
RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão de fls. 462/468,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação de fls. 431/438, mantendo o
crédito tributário exigido.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de julgamento de impugnação contra lançamento de ofício dos tributos
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, para o ano-calendário de 2008.
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL – TVF – (fls. 46 a 49)
A Autoridade Tributária responsável pelo lançamento esclarece que a fiscalização
teve como escopo a análise de expressiva movimentação financeira no ano de 2008, em
contraposição à declaração de inatividade apresentada pelo contribuinte, relativa ao ano-
calendário sob fiscalização.
É bastante enfatizado o fato de que o contribuinte foi intimado algumas vezes
para prestar esclarecimentos, mas se manteve silente em todas elas. Assim, como o
contribuinte não teria atendido a nenhuma intimação, deixando de apresentar os dados
da sua movimentação bancária, bem como os demais elementos exigidos, foram
expedidas Requisições de Movimentação Financeira para o Banco Bradesco S/A, Banco do
Brasil S/A, Banco Itaú S/A e Banco Safra S/A.
Esclarece o Termo de Verificação Fiscal que, como o contribuinte não apresentou
os livros contábeis e declarou ter permanecido inativo sem efetuar qualquer atividade
operacional, financeira ou patrimonial no ano-calendário 2008, a tributação do IRPJ
adotada pela fiscalização foi através do lucro arbitrado, conforme determinaria a Lei n°
8.981, de 1995, art. 47, e Lei° 9.430, de 1996, art. 1°.
Os valores depositados nas contas-correntes, cujas origens não foram
comprovadas pelo contribuinte, teriam se caracterizado como omissão de receitas, de
acordo com o artigo 42 da Lei 9.430/96. A consolidação dos valores destas receitas foi
descrita em planilha anexa ao TVF.
Desta forma, teria sido constituído de ofício o credito relativo ao Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e das seguintes contribuições sociais como reflexo:
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição Para o Programa de
Integração Social - PIS e Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - COFINS.
O Auto de Infração foi cienteificado ao contribuinte no dia 12/09/2012, confome
fl. 429.
IMPUGNAÇÃO – (fls. 431 a 438)
A Impugnação foi apresentada no dia 15/10/2012, conforme folha 431.
Alegação de não recebimento do Termo de início de procedimento fiscal
A empresa argumenta que é imprescindível salientar que jamais recebeu
qualquer correspondência referente ao início do procedimento fiscal.
Assim, segundo a Impugnante, seus extratos bancários pertinentes ao ano de
2008 não foram apresentados pelo simples fato de jamais ter sido comunicada acerca da
solicitação dos mesmos.
Requerimento de prazo para levantamento das movimentações financeiras e
comprovação de que não houve lucro
A empresa requer que lhe seja concedido prazo não inferior a 90 (noventa) dias
para que possa fazer um levantamento completo das movimentações financeiras
eventualmente realizadas em suas contas bancárias, objetivando a apresentação de um
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.328 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730756/2012-07
4
relatório contábil para a comprovação de que não obteve qualquer lucro no ano-
calendáriode 2008.
Alegação de que há movimentações financeiras que não se caracterizam como
receita
A empresa expõe que a Autoridade Tributária teria considerado a totalidade das
movimentações bancárias como receita, o que estaria incorreto devido a: não teria sido
considerado que os produtos comercializados pela empresa sofriam isenção; custos da
empresa, tais como aquisição de mercadorias e encargos trabalhistas, teriam sido
ignorados; movimentação de R$ 500.000, datada de 13/03/2008, no Banco Safra, não
seria renda, mas empréstimo; e os créditos denominados “Liberação vinculada” e “TED”,
além de valores movimentados entre as contas da própria impugnante também não
seriam renda.
Para comprovar os fatos alegados, a impugnante pede que a Receita Federal
requisite dos bancos relacionados informações acerca da origem dos créditos realizados
na conta, bem como informe também os débitos realizados nas contas, uma vez que nos
extratos apresentados apenas constariam as operações de crédito.
A empresa ressalta que, caso não lhe seja oportunizada a vista destes
documentos, haverá cerceamento do direito de defesa, uma vez que o Auto de Infração
não estaria instruído com todos os documentos necessários para possibilitar a impugnante
a realização da sua defesa.
Alegação de que a multa de 75% é indevida
A empresa argumenta que não haveria razão para a aplicação da multa de 75%,
uma vez que a Impugnante jamais teria sido intimada a apresentar qualquer extrato
bancário, de forma que, se não os apresentou, teria sido por culpa exclusiva da
Impugnada.
Alegação de ilegalidade do arrolamento de bens e direitos
O contribuinte defende que o arrolamento de bens foi ilegal, pois o início de um
processo administrativo fiscal não possuria o condão de constituir definitivamente o
crédito tributário, de forma que ao contribuinte seria dada a oportunidade de apresentar
defesa e ainda recorrer das decisões.
Assim, se o crédito não estivesse definitivamente constituído, não haveria que se
falar em exigibilidade a ensejar uma restrição antecipada sobre bens.
Deste modo, esclarece que restaria patente a ilegalidade do arrolamento de bens
e direitos de modo a ensejar o imediato cancelamento das restrições administrativas
efetivadas sobre os veículos da empresa.
3.A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DF) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Configuram omissão de receita por presunção legal os valores em conta de depósito
mantida em instituição financeira , em relação aos quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
PRECLUSÃO.
Ocorre-se a preclusão em relação a matéria que não tenha sido objeto de impugnação.
Decreto n° 70.235/1972, art. 16, inciso II.

Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.328 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730756/2012-07
5
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. INCOMPETÊNCIA DA DRJ.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento carece de competência para se
pronunciar sobre o processo administrativo de arrolamento de bens e direitos do sujeito
passivo.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigências reflexas realizadas com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)
constitui prejulgado na decisão dos demais lançamentos: Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e
Contribuição para o PIS/PASEP.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 490/495, via do
qual suscita preliminar de prescrição intercorrente, e, no mais, reedita e reforça os argumentos da
sua impugnação.
5.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
7.Trata-se de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS lavrados em decorrência
de omissão de receitas e arbitramento de lucro, relativos ao ano-calendário de 2008.
8.A fiscalização foi iniciada em 14.02.2012, tendo sido enviado o Termo de Início de
Procedimento Fiscal ao domicílio tributário eleito pelo contribuinte, com exigência de
apresentação de documentação contábil e fiscal.
9.O contribuinte permaneceu inerte diante das intimações fiscais, deixando de
apresentar os livros contábeis obrigatórios, extratos bancários e demais documentos solicitados.
Em razão dessa omissão, a autoridade fiscal expediu requisições de movimentação financeira
diretamente aos bancos Bradesco, Banco do Brasil, Itaú e Safra.
10.A análise dos extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras revelou
expressiva movimentação financeira durante o ano de 2008, totalizando valores significativos em
contas correntes distintas. Essa movimentação contrastou frontalmente com a declaração de
inatividade apresentada pelo contribuinte, na qual afirmou não ter realizado qualquer atividade
operacional, financeira ou patrimonial no ano-calendário sob fiscalização.
11.O sujeito passivo foi intimado em 08.06.2012 e novamente em 10.08.2012, com
ampliação de prazo, para comprovar a origem dos valores creditados e depositados nas contas
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.328 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730756/2012-07
6
correntes identificadas. As intimações permaneceram sem atendimento, não sendo apresentada
qualquer comprovação quanto à natureza e origem dos recursos movimentados.
12.Diante da ausência de escrituração contábil, da declaração de inatividade
contraditória com a movimentação bancária apurada e da omissão em apresentar documentação
comprobatória, a fiscalização procedeu aos lançamentos mediante arbitramento do lucro, com
fundamento no artigo 47 da Lei no 8.981, de 1995, e artigo 1o da Lei no 9.430, de 1996. Os valores
depositados nas contas bancárias sem comprovação de origem foram caracterizados como
receitas omitidas, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996.
PRELIMINARES
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
13.A Recorrente alega que os autos de infração apuraram suposta omissão de
receita referente ao exercício de 2008, que o procedimento fiscal foi iniciado em 2012 e que
somente em setembro de 2019 houve julgamento da impugnação. Argumenta que o artigo 1o, §
1o da Lei no 9.873, de 1999, estabelece prescrição trienal para procedimentos administrativos
paralisados por mais de três anos pendentes de julgamento. Sustenta que este dispositivo visa
inibir a inércia administrativa e trazer segurança jurídica, sendo aplicável ao processo
administrativo fiscal conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Conclui que o direito de constituir o crédito prescreveu e o processo deve ser extinto.
14.Lê-se no referido dispositivo legal:
Art. 1o. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta
e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante
requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(...)
15.Bem se vê que o mencionado texto normativo não se refere à prescrição
intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal. A Lei no 9.873, de 1999, trata da
prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, que não se
confunde com o exercício do direito de lançar e cobrar tributos. Seu artigo 5o, inclusive, é
categórico ao estatuir que “O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária”.
16.Mister anotar que a apresentação de impugnação implica na suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso III do artigo 151 do Código Tributário
Nacional.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.328 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730756/2012-07
7
17.Segundo ensina Nelson Neri Junior1, “a prescrição é causa extintiva do direito ou
da pretensão de direito material pela desídia de seu titular, que deixou transcorrer o tempo sem
exercitar seu direito”. Por via de consequência, estando suspensa a exigibilidade do crédito
tributário até que seja proferida decisão definitiva no bojo do respectivo processo administrativo
fiscal, não há o que se falar em desídia pelo transcurso do tempo, vez que o direito não poderia ter
sido exercitado.
18.O tema, aliás, não comporta mais discussão, ex vi da Súmula CARF no 11, in
verbis:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA
19.A empresa contesta a validade da intimação que fundamentou o procedimento
fiscal. Embora a decisão recorrida tenha considerado válida a intimação por meio de Aviso de
Recebimento (AR) assinado por pessoa que a Recorrente aduz que nunca teve em seu quadro
societário ou de funcionários. Argumenta que a correspondência foi recebida em endereço
distinto e por pessoa totalmente desvinculada da empresa autuada, sem qualquer poder para
receber intimações em seu nome. Sustenta que esta ausência de intimação válida cerceou o
direito de defesa, impedindo a empresa de tomar ciência do procedimento fiscal, apresentar
documentos que afastariam a quebra de sigilo bancário e obstar a aplicação da presunção de
omissão de receita. Por tais razões, requer a declaração de nulidade absoluta do processo
administrativo.
20.Contudo, cumpre reconhecer que o procedimento administrativo de fiscalização
possui natureza inquisitória, diferentemente do processo administrativo, em que o contencioso se
instaura apenas a partir da apresentação de impugnação. No primeiro, a fiscalização envidará seus
esforços para apurar a ocorrência do fato gerador com finalidade instrutória. Já na fase
processual, ou seja, a partir da lavratura do auto de infração e havendo impugnação, será
inaugurado o litígio fiscal, nascendo o direito ao contraditório e à ampla defesa, entre outras
garantias processuais, conforme dispõe o artigo 14 do Decreto 70.235, de 1972. Dessarte, não há
o que se falar a respeito do direito à defesa ou ao contraditório na fase de fiscalização, mas apenas
a partir da fase processual, com a apresentação da impugnação. Confira-se, a propósito, o
enunciado da Súmula CARF no 162, que soa: “O direito ao contraditório e à ampla defesa somente
se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”.
21. O momento legalmente estabelecido para que os sujeitos passivos se
manifestem sobre o lançamento e apresentem sua defesa é a impugnação administrativa,
prerrogativa que foi plenamente exercida pela Recorrente, assim como pela posterior

1 NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 4a edição. Editora Revista dos
Tribunais, 2006, p. 190
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.328 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730756/2012-07
8
apresentação da peça recursal. Não se configurou, portanto, qualquer óbice ao pleno exercício do
direito de defesa.
22.De mais a mais, verifica-se que o Termo de Início do Procedimento Fiscal foi
cientificado à Recorrente por via postal, dirigido ao endereço constante do Aviso de Recebimento
de fls. 52, a saber:

23.Este endereço coincide exatamente com o endereço declarado pela própria
Recorrente na sua impugnação (fls. 431):

24.Quanto ao fato de o recebimento ter sido realizado por pessoa que não faria
parte dos quadros da empresa, importa reconhecer que, com suporte na “teoria da aparência”,
considera-se válida a notificação de pessoa jurídica recebida por alguém que se apresentou como
seu representante no endereço correto, mesmo sem poderes formais, pois a empresa criou essa
aparência de representação. Nesse sentido, foi editada a Súmula CARF no 9, verbis:
Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.328 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730756/2012-07
9
25.Portanto, o procedimento fiscal observou os preceitos legais e constitucionais,
refutando-se a alegação de nulidade.

MÉRITO
AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
26.No mérito, a Recorrente alega que os valores informados pelas instituições
financeiras, em sua grande maioria, não caracterizam rendimentos da empresa. Argumenta, com
base nos extratos bancários, que diversos créditos eram oriundos de empréstimos, citando
exemplos específicos: R$ 500.000,00 creditado em 13.03.2008, R$ 100.000,00 em 17.06.2008, R$
44.000,00 em 28.07.2008, além de créditos de R$ 400.000,00 e R$ 100.000,00 do Banco Itaú,
todos identificados nos extratos com denominações como "LIB.RESOL", "LIBERACAO EMPR",
"GIRO PARCELADO". Reforça que os mesmos extratos apresentam débitos a título de liquidação de
empréstimos. Sustenta que a presunção não é absoluta e que o auditor fiscal, verificando que o
crédito não caracteriza rendimento, é obrigado a afastá-lo do somatório da receita supostamente
omitida.
27.Compulsando-se os autos, verifica-se que, apesar de os extratos bancários
fornecidos pelas instituições financeiras às fls. 56/136 (Banco Safra), 136/156 (Banco Itaú),
157/193 (Banco do Brasil), 194/316 (Banco Bradesco) abarcarem lançamentos a crédito
decorrentes de empréstimos bancários, a planilha elaborada pela fiscalização que instruiu o Termo
de Intimação Fiscal de fls. 317 (fls. 319/422) não contém nenhum valor lançado sob as rubricas
apontadas pela Recorrente, com exceção da importância de R$ 500.000,00, identificada como
“LIB.RESOL. 63” (fls. 391), a saber:

28.Esse montante foi obtido pela fiscalização a partir dos extratos apresentados
pelo Banco Safra. Confira-se (fls. 59):
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.328 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730756/2012-07
10

29.A expressão "LIB.RESOL.63" em um extrato bancário do Banco Safra (ou de
outras instituições financeiras) geralmente se refere a um tipo de operação de empréstimo a
partir da captação de recursos estrangeiros, repassados para o financiamento de empresas
nacionais para financiamento de capital fixo ou de capital de giro. O termo está relacionado à
antiga Resolução no 63 do Banco Central do Brasil (de 1967):
RESOLUÇÃO No 63
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma da deliberação do Conselho Monetário
Nacional, em sessão realizada em 17.8.1967, de acordo com o disposto nos arts. 4o, inciso
V, e 9o da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e art. 29 da Lei no 4.728, de 14 de
julho de 1965, R E S O L V E:
I - Facultar aos bancos de investimento ou de desenvolvimento privados e aos
bancos comerciais autorizados a operar em câmbio a contratação direta de empréstimos
externos destinados a ser repassados a empresas no país, quer para financiamento de
capital fixo, quer de capital de movimento, observado o disposto nesta Resolução e nas
demais normas legais e regulamentares em vigor;
II - As responsabilidades globais da espécie não poderão exceder, relativamente
ao respectivo capital realizado e reservas livres, os seguintes coeficientes:
a) Bancos de Investimento ou de Desenvolvimento Privados:
1. Empréstimos externos com prazo de um a dois anos: duas (2) vezes;
2. Empréstimos externos com prazo superior a dois anos: duas (2) vezes;
b) Bancos comerciais: - Empréstimos externos com prazo máximo de até um ano:
duas (2) vezes.
III - As instituições financeiras de que trata esta Resolução poderão repassar os
recursos provenientes da conversão, em moeda nacional, dos empréstimos externos
negociados, obrigando-se o mutuário à respectiva liquidação mediante cláusula de
paridade cambial.
IV - Os bancos deverão preencher formulário próprio, apresentando-o ao Banco
Central, para fins de verificação da compatibilidade da taxa de juros declarada com a
vigorante no mercado financeiro de onde procede o empréstimo.
V - Aprovada a operação, a venda da moeda estrangeira poderá ser efetuada em
qualquer banco autorizado a operar em câmbio.
VI - O certificado de registro do empréstimo será fornecido pelo Banco Central
mediante pedido instruído com cópia autenticada do contrato de câmbio respectivo,
devidamente liquidado.
VII - As instituições financeiras referidas no item I deverão encaminhar ao Banco
Central, anexa aos seus balancetes mensais, relação pormenorizada das operações de
empréstimo contratadas durante o mês anterior, indicando os repasses efetuados com o
contravalor em cruzeiros novos.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.328 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730756/2012-07
11
30.Desse modo, conclui-se que o valor de R$ 500.000,00, lançado a crédito na conta
corrente mantida pela Recorrente junto ao Banco Safra, na medida em que se refere à
empréstimo obtido pela empresa, deve ser expurgado do lançamento.
31.De resto, à míngua de prova hábil e idônea da origem dos demais valores
computados pela fiscalização, devem estes ser mantidos no lançamento.
DA MULTA
32.A Recorrente questiona a multa de 75% aplicada com base no artigo 44, inciso I,
da Lei no 9.430, de 1996, argumentando que, uma vez que não houve intimação para
apresentação de documentos fiscais e bancários, tampouco houve omissão de receita a ensejar
falta de pagamento. Sustenta que não há presença de nenhum dos requisitos previstos no
indigitado dispositivo legal para aplicação desta penalidade. Subsidiariamente, argumenta que
mesmo que fosse aplicável, a multa deveria incidir apenas sobre o valor do imposto não recolhido,
e não sobre todos os valores depositados na conta da autuada. Reforça que a multa somente
poderia incidir sobre valores que efetivamente caracterizem rendimentos tributáveis, excluindo-se
os empréstimos bancários e empréstimos de terceiros devidamente comprovados.
33.Pois bem, como visto no tópico anterior, não se vislumbra nulidade na intimação
para comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos valores creditados nas
contas correntes bancárias, relacionados pela fiscalização. Para mais, a multa foi aplicada em
conformidade com legislação vigente, válida e eficaz, merecendo redução proporcional, assim
como os juros, apenas no que toca à parcela de R$ 500.000,00, excluída da base de cálculo nos
termos acima delineados.
CONCLUSÃO
34.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, rejeito as preliminares
arguidas e, no mérito, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para o fim de excluir dos
lançamentos o valor de R$ 500.000,00, relativo ao crédito em conta corrente bancária de
13.03.2008.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 512
DF CARF MF
Original